Tribunal: TJMT
Processo: 1002325-11.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002325-11.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), CLAUDINEI JOSE RIBEIRO - CPF: 013.050.761-09 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS E DO EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA
– PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INACOLHIDA –
ERRO IN PROCEDENDO
– INTIMAÇÃO PUBLICADA NO NOME DO DEFENSOR QUE TEVE OS PODERES REVOGADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ACUSADO SEGREGADO NA DATA DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – PREJUÍZO CARACTERIZADO –
PEDIDO

PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

O condenado, representado pelo Advogado Pauly Ramiro, comunicou ao juízo, em audiência de instrução, a constituição de novo defensor e a substituição do anterior (André Juliano Peres Peres), porém as intimações de alegações finais e sentença se deram em nome do advogado deposto (André Juliano Peres Peres), que não mais exercia a defesa do réu/revisionando.

In casu
, a revogação dos poderes outorgados ao advogado anterior e a constituição de outro como sucessor foram comunicados em juízo, durante audiência de instrução (STJ, HC 507.487/PB, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/9/2019), verificando-se que a intimação para apresentação das alegações finais ocorreu em nome do advogado, que havia renunciado ao mandato, mesmo havendo novo patrono com procuração nos autos, está configurado o cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento nos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal,
Claudinei José Ribeiro
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, na ação penal n. 1512-85.2016.8.11.0095 (Código 71161), em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Asseverou que da sentença condenatória o defensor constituído e o requerente, preso á época em unidade prisional do Estado de Mato Grosso, não foram intimados pessoalmente para a interposição de eventual recurso de apelação.

Aduziu que a defesa do revisionando era patrocinada pelo Dr. André Juliano Peres Peres (OAB/MT 16.889-B), posteriormente substituído pelo Dr. Pauly Ramiro Ferrari Dorado (OAB/MT 12.563), sendo este causídico que lhe acompanhou na audiência de instrução e julgamento. Contudo, ao final do processo a intimação da sentença condenatória foi publicada em nome do advogado anterior (Dr. André Juliano Peres Peres) que já não mais defendia os interesses do requerente.

Alegou, assim, a nulidade do trânsito em julgado da sentença condenatória, eis que a publicação de decisão em nome de advogado anterior é nula, bem como o requerente estava preso, tanto quando da prolação da sentença, em 12 de setembro de 2019, quanto da sua intimação por edital, expedida em 15 de maio de 2020 e publicada em 20 de maio de 2020, conforme o atestado carcerário, sendo que estava recolhido em estabelecimento prisional situado no município de Água Boa/MT, em 06 de julho de 2019, nele permanecendo até 08 de julho de 2021.

Sustentou deste modo, que resta evidente o prejuízo advindo da nulidade absoluta, nos termos do artigo 392, inciso I, do Código de Processo Penal, que estabelece que “a intimação da sentença será feita ao réu, pessoalmente, se estiver preso”.

Ainda, que o revisionando foi intimado por edital sem o prévio esgotamento de todos os meios existentes à sua localização, e, ainda mais, em total inobservância ao prazo determinado em lei.

Assim, postulou a concessão liminar de ordem de habeas corpus de
ofício
, para fazer cessar a ameaça de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do requerente, decorrente da iminente expedição de mandado de prisão nos autos da Execução Penal n. 0004326-77.2015.8.11.0007, em trâmite no Juízo da 5ª Vara Criminal de Execuções Penais da Comarca de Alta Floresta/MT, devendo ser rescindido o trânsito em julgado dos autos da ação penal n. 1512-85.2016.811.0095 – Código 71161, do Juízo da Vara Única de Paranaíta/MT, desde a intimação para a apresentação de alegações finais – tendo em vista que o novo advogado constituído à época não fora intimado para tal; subsidiariamente, seja anulada a decisão atacada desde a sentença condenatória em razão da ausência de intimação do advogado constituído e do requerente, com a consequente abertura de prazo para a interposição do recurso de apelação (id. 200931172). Juntou documentos.

Postergou-se a análise da tutela antecipada as informações da autoridade judicial da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT (id. 203199675), que forma prestadas id. 203643652.

A tutela antecipada foi deferida para suspender os efeitos do trânsito em julgado da condenação (id. 203922660).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela extinção do pedido revisional, sem resolução do mérito, mas concedida ordem de habeas corpus, de ofício, para anular os atos processuais posteriores a intimação da defesa para apresentar memoriais, renovando-se o prazo e o curso regular da ação penal (id. 205188177), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Revisão Criminal. Tráfico de Drogas. Causa de pedir: nulidade da intimação para apresentar memoriais e do edital de intimação de sentença. Pedido de concessão de habeas corpus, de ofício, para anular os atos de intimação. Preliminar de extinção, sem resolução do mérito. A “prestação jurisdicional de natureza corretiva, em socorro à postulação legal e justa, deve ser outorgada à luz dos direitos e garantias constitucionais do indivíduo previstas no texto constitucional, por meio do remédio para todos os males [ameaça, violência, coação à liberdade], o habeas corpus (CF, Art.5º, LXIX), quando decorrentes de atos de má-fé processual, erros in procedendo ou in judicando, ou desídia judicial” (TJMT, N.U 1007652-73.2020.8.11.0000.
Mérito
. Das informações prestadas pela autoridade judiciária de primeiro grau, verifica-se que, de fato, o condenado, representado pelo Advogado Pauly Ramiro, comunicou ao juízo, em audiência de instrução, a constituição de novo defensor e a substituição do anterior [André Juliano Peres], porém as intimações de alegações finais e sentença se deram em nome do advogado deposto [André Juliano Peres], que não mais patrocinava a defesa do réu. Ato tácito. Intimação publicada em nome do patrono que teve os poderes revogados. Cerceamento de defesa. Premissas do STJ. Condenado que estava segregado quando da prolação da sentença. Ausência de intimação pessoal. Prejuízo defensivo (art. 563 do CPP). Não há que se falar em direito a justa indenização. O art. 630 do CPP “prevê a possibilidade de fixação de indenização no caso de revisão criminal julgada procedente, não sendo o caso dos autos” (STJ, RHC 109.105/SP), perfectibilizada em sede da concessão de habeas corpus, de ofício.
Parecer pela extinção do pedido revisional, sem resolução do mérito, mas concedida ordem de habeas corpus, de ofício, para anular os atos processuais posteriores à intimação da defesa para apresentar memoriais, renovando-se o prazo e o curso regular da ação penal
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Como relatado, cuida-se de revisão criminal ajuizada por
Claudinei José Ribeiro
, objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, na ação penal n. 1512-85.2016.8.11.0095 (Código 71161), em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Asseverou que da sentença condenatória o defensor constituído e o requerente, preso á época em unidade prisional do Estado de Mato Grosso, não foram intimados pessoalmente para a interposição de eventual recurso de apelação.

Preliminar do Ministério Público (não conhecimento)

De elementar conhecimento que a revisão criminal será admitida contra a sentença criminal condenatória, vejamos:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Desta forma, a revisão criminal objetiva excepcionar a coisa julgada em situações específicas para corrigir erro judiciário e não se compatibiliza com a pretensão de reexame da prova e sua interpretação (art. 621 do CPP).

Preliminarmente o Ministério Público, suscitou a extinção da ação revisional.

Isso porque
“diante de fato processual [existência de direito subjetivo judicializado] a prestação jurisdicional de natureza corretiva, em socorro à postulação legal e justa, deve ser outorgada à luz dos direitos e garantias constitucionais do indivíduo previstas no texto constitucional, por meio do remédio para todos os males [ameaça, violência, coação à liberdade], o habeas corpus (CF, Art.5º, LXIX), quando decorrentes de atos de má-fé processual, erros in procedendo ou in judicando, ou desídia judicial”
(TJMT, N.U 1007652-73.2020.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/06/2020).

Contudo, existindo
erro in procedendo
, deve adentrar ao mérito da revisão criminal.

Neste contexto, verifica-se que há máculas processuais antes da prolação da sentença condenatória, pois foi revogado expressamente os poderes conferidos ao Dr. André Juliano Peres Peres (id. 200935683, p. 165), com a nomeação do Dr. Pauly Ramiro Ferrari Dorado como defensor constituído do requerente (id. 200935683, p. 166).

Entretanto, o primeiro Defensor (Dr. André Juliano Peres Peres) que foi intimado para aprestar as alegações finais (id. 200935683, p. 256), inclusive fez carga dos autos (id. 200935683, p. 258), bem como apresentou alegações finais ((id. 200935683, p. 264/270).

Após a prolação da sentença condenatória, novamente, a intimação da defesa ocorreu em nome do Dr. André Juliano Peres Peres (id. 200935683, p. 276), que deixou transcorreu o prazo processual.

Neste contexto, o advogado do revisionando não foi regularmente intimado para apresentação das alegações finais e da sentença, bem como o acusado deixou de ser intimado pessoalmente.

Ademais, a autoridade judicial da ação penal informou que:

- “Houve oferecimento de Denúncia em desfavor de CLAUDINEI JOSÉ RIBEIRO, imputando a prática de conduta tipificada como infração penal pelo art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006”;

- foi apresentada resposta à acusação, “sem que houvesse Procuração juntada outorgando poderes ao advogado ANDRÉ JULIANO PERES PERES - OAB/MT 16.889-B”;

- designada audiência, “o acusado estava sendo representado pelo advogado Dr. PAULY RAMIRO FERRARI DORADO, sendo juntado documento indicando a revogação da Procuração anteriormente conferida a ANDRÉ JULIANO PERES PERES, por motivos de “quebra de elo de confiança”, informando-se, ainda, que a informação da renúncia ser daria pelo outorgante, com posterior juntada da comunicação”;

- “juntou-se Procuração outorgando poderes ao advogado PAULY RAMIRO FERRARI DORADO”; - “Intimou-se o acusado, por meio do advogado André Juliano Peres Peres para apresentação das alegações finais”;

- “Posteriormente, houve carga dos autos ao advogado André Juliano Peres Peres, pelo prazo de 10 dias”;

- “As alegações finais do acusado, requerendo a sua absolvição, foram apresentadas pelo advogado ANDRÉ JULIANO PERES PERES, não tendo este nada falado sobre a revogação da Procuração anteriormente juntada”;

- “A publicação da sentença se deu em nome do advogado André Juliano Peres Peres – OAB:26889B”;

- “Expediu-se Carta Precatória para intimação pessoal do acusado, não sendo ele encontrado no endereço”; - “Expediu-se o Edital, com o prazo de 10 dias. Após, certificou-se o trânsito em julgado da sentença. Dia 11/10/2019 para o Ministério Público e dia 05/06/2020 para o acusado”
(id. 203643652).

Portanto, de fato, o condenado, representado pelo Advogado Pauly Ramiro, comunicou ao juízo, em audiência de instrução, a constituição de novo defensor e a substituição do anterior (André Juliano Peres Peres), porém as intimações de alegações finais e sentença se deram em nome do advogado deposto (André Juliano Peres Peres), que não mais patrocinava a defesa do réu.

In casu
, a revogação dos poderes outorgados ao advogado anterior e a constituição do novo causídico para patrocinar a defesa foram comunicados em juízo, durante audiência de instrução, a configurar ato tácito (STJ, HC 507.487/PB, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/9/2019).

Ainda, é pacífico o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que se a intimação foi publicada foi realizada em nome do patrono que teve os poderes revogados, está configurado o cerceamento de defesa (STJ, HC n. 423.834/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019).

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Não tendo havido a intimação do advogado constituído após o recebimento da denúncia, para a apresentação da defesa prévia, com a nomeação da Defensoria Pública para a realização do ato, verifica-se a ocorrência de nulidade absoluta, motivo pelo qual o processo deve ser anulado, para que seja oportunizada a regular intimação do advogado constituído, com a reabertura do prazo para a apresentação de defesa preliminar.

2. Quanto ao excesso de prazo, tem-se que o paciente encontra-se preso desde 19/2/2017, há aproximadamente 1 ano e 7 meses, não se demonstrando desproporcional, no momento, a custódia cautelar, tendo em vista a pena dos delitos imputados ao acusado.

3. Habeas corpus concedido para declarar, a partir da nomeação da Defensoria Pública, a nulidade do processo n. 0001496-12.2017.8.26.0635/SP, em trâmite na 13ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo.
(HC n. 423.834/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 6/5/2019.)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RENÚNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO CAUSÍDICO. NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ quando utilizado em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2. Necessária a intimação do paciente a fim de que possa ser cientificado da renúncia e possibilitar a escolha de defensor de sua confiança, em consonância com o princípio da ampla defesa.

3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar o acórdão condenatório e a respectiva certidão de trânsito em julgado, assegurando a realização de intimação para constituir defensor de sua confiança e o direito de aguardar em liberdade até o trânsito em julgado da condenação, salvo se por outro motivo não estiver preso.
(HC 203.922/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015)

Portanto, evidenciada a nulidade, o processo deve ser anulado a partir da nomeação da Defensoria Pública, para que seja oportunizada a regular intimação do advogado constituído, com a reabertura do prazo para a apresentação de alegações finais.

Ademais, o fato de o condenado estar segregado quando da prolação da sentença aliado a ausência de intimação pessoal corroboram a tese de prejuízo defensivo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, a recomendar a concessão de
habeas corpus
, de
ofício
.

Noutro ponto, embora presente nulidade processual, não se verifica que o ato impugnado tenha provocado efeito prático, como o cumprimento da pena e privação da liberdade em decorrência da sentença, mas tão somente ameaça ao direito de locomoção, tanto que concedido
“contramandado de prisão, nos autos da execução penal n. 0004326-77.2015.8.11.0007”
(decisão que concedeu a tutela de urgência, id. 203922660).

Portanto, não há que se falar em direito a indenização, pois o artigo 630 do CPP
“prevê a possibilidade de fixação de indenização no caso de revisão criminal julgada procedente, não sendo o caso dos autos”
(RHC n. 109.105/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019), perfectibilizada em sede da concessão de
habeas corpus
, de
ofício
.

Por todo exposto,
julga-se parcialmente procedente
a presente revisão criminal, para anular os atos processuais posteriores a intimação da defesa para apresentar alegações finais, renovando-se o prazo e o curso regular da ação penal n. 1512-85.2016.8.11.0095 (Código 71161), com a consequente expedição de contramandado de prisão, nos autos da execução penal n. 0004326-77.2015.8.11.0007, da Comarca de Alta Floresta/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024